Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717462-25.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANO BISPO DE PAULA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FELICIANO BISPO DE PAULA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A.: 1. Converto o julgamento em diligência, para o saneamento do processo. 2. O réu sustenta não dispor de recursos suficientes ao custeio das despesas processuais. 3. No entanto, a purgação da mora do veículo objeto da lide, no importe de R$ 16.150,38, revela, por si só, que o réu dispõe de condições financeiras hábeis a afastar a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual acolho a impugnação à gratuidade de justiça e indefiro o pleito de gratuidade. (..) O Agravante sustenta que é trabalhador autônomo e arrimo de família. Salienta que a percepção do auxílio emergencial comprova situação financeira desfavorável. Conclui que o fato de purgar a mora mediante empréstimo com terceiros e adiantamento de serviços não retira o direito à gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos extratos bancários colacionados aos autos (IDs 26089026, 26089027, 26089028 e 26089029). A purgação da mora em princípio não infirma a hipossuficiência declarada, tendo em vista que os recursos necessários podem ter sido angariados mediante empréstimo e adiantamento de serviços, tal como afirmado. Portanto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, suspendo a decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator